Tribunal: STF
Processo: ARE 1256617
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (fl. 172, Vol. 1):
    “HABILITAÇÃO INCIDENTAL DE HERDEIROS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS SUCESSORES. ALEGAÇÃO DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO DAS PENAS PREVISTAS NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INTRANSMISSIBILIDADE. PRETENSÃO VOLTADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. PLENA POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL. ART. 5°, XLV, DA CF, QUE ESTABELECE A RESSALVA QUANTO À REPARAÇÃO DE DANO, NO LIMITE DO PATRIMÔNIO TRANSFERIDO. ADEQUAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 8°, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 205, Vol. 1).
    No apelo extremo (fl. 216, Vol. 2), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação ao arts. 5º, XLV, da CF/88. Afirma-se, em suma, a inobservância ao princípio da pessoalidade de sanção, uma vez que “a recorrente somente poderia ser responsável, em virtude da sua condição de herdeira, se a obrigação de ressarcir o erário tivesse sido constituída em desfavor do seu avô paterno, o Sr. José Henrique de Araújo, em vida. Assim, com o seu óbito e o natural inadimplemento é que se poderia falar em responsabilidade da recorrente, conforme a força de eventual herança transferida.” (fl. 226, Vol. 1)
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional (fl. 3, Vol. 2).
    No Agravo, a parte recorrente aponta a afronta direta ao texto constitucional (fl. 20, Vol. 2).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 174-177, Vol. 1): 
    “O cerne meritório do presente apelo resume em verificar a possibilidade de habilitação de herdeiros de réu em ação de improbidade administrativa quando este vem à óbito ainda em curso de processo no qual inexiste condenação com trânsito em julgado das penalidades pretendidas.
    A esse respeito, é importante consignar que o art. 8° da Lei n°. 8.429/92 é claro ao prever a possibilidade de responsabilização dos sucessores daquele que causar dano ao erário, limitando, contudo, a pretensão voltada aos herdeiros para a aplicação da pretensão ressarcitória e apenas até o limite do valor repassado, como se vê da literalidade de seu dispositivo, in verbis: 
    (…)
    No caso de falecimento do suposto responsável no curso da ação civil pública, há plena possibilidade de sucessão processual a ser realizada por meio de ação de habilitação incidental, como ocorrida na presente hipótese, de acordo com os preceitos previstos nos arts. 1.055 e seguintes do CPC/73, vigente ao tempo dos fatos, nos seguintes termos: 
    (…)
    Contudo, asseveram os apelantes que o referido dispositivo previsto na Lei de Improbidade Administrativa não se aplica ao caso presente, na medida em que o responsável faleceu quando a ação de improbidade administrativa ainda se encontrava em curso, inexistindo qualquer condenação passível de ser transmitida aosherdeiros, de modo que foi indevida a habilitação dos mesmos no curso da ação de improbidade administrativa n°. 0000625-91.2005.8.20.0142, como entendeu o magistrado a quo.
    Em que pese a argumentação dos recorrentes, esta não é a interpretação mais adequada ao caso presente, motivo pelo qual a pretensão recursal não merece prosperar.
    Isto porque, há muito que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que é plenamente possível a habilitação dos herdeiros de réu em improbidade, quando a ação civil pública ainda encontra-se em curso, ou seja, quando inexiste qualquer condenação ainda em primeira instância, como se vê do excerto a seguir transcrito, verbis:
    (…)
    Assim, como sequer houve comprovação da alegação de que o inventário do de cujus restou negativo, com a inexistência de transmissão de bens aos herdeiros, e havendo a necessidade de apuração de suposto dano ao erário, resta demonstrada a necessidade de habilitação dos herdeiros como legitimados passivos na ação de improbidade administrativa, devendo ser mantido o entendimento adotado pelo magistrado a quo, com o prosseguimento da ação principal.” 
    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem resolveu a controvérsia com fundamento na análise da Lei 8.429/1992 e do Código de Processo Civil de 1973, entre outros fundamentos. 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente